Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. INCABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO PELO EXECUTADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ART. 525, § 5o, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a impugnação ofertada pelo executado.
2. Nos termos do § 4o e § 5o do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença será liminarmente rejeitada quando o excesso de execução for o único fundamento e o executado deixar de apontar o valor correto ou apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.
3. Consoante entendimento desta Corte, sendo possível extrair da petição de impugnação o valor reputado correto pelo executado, a ausência de apresentação de planilha de cálculo não inviabiliza a apreciação da impugnação pelo magistrado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e conferir eficácia ao julgado exequendo.
4. In casu, não obstante o excesso de execução tenha sido o único fundamento suscitado pelo executado e a planilha de débitos apresentada posteriormente, não há falar em rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto informado expressamente pelo executado na petição de impugnação o valor que entende ser devido, bem como a única incorreção nos cálculos do exequente (termo a quo dos juros de mora).
5. Recurso conhecido e desprovido.